Tribunal: TJSP
Processo: 2292409-06.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Nomeação do devedor como fiel depositário do bem penhorado. Alegada impossibilidade do exercício do encargo que deverá ser ventilada nos autos de origem, sob pena de supressão de instância. Inexistência de omissão. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Nomeação do devedor como fiel depositário do bem penhorado. Alegada impossibilidade do exercício do encargo que deverá ser ventilada nos autos de origem, sob pena de supressão de instância. Inexistência de omissão. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.